Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Posse irregular de munição de uso permitido. Prova. Confissão. Depoimento de policiais. Princípio da insignificância.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições – são idôneos. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - Desnecessária a oitiva do policial que encontrou as munições se o fato foi confirmado, em juízo, por outros policiais que participaram e presenciaram a diligência e pelo próprio réu.
3 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
4 – Observa-se o princípio da insignificância no crime de posse de munições de uso permitido na hipótese em que o réu é tecnicamente primário e quando o contexto fático e a quantidade de munições apreendidas (onze), desacompanhada de arma de fogo, revelam a baixa probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.
5 – Apelação provida.